Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751220-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DIAS BEGUITO, PRISCILLA DIAS BEGUITO, JANAINA BEGUITO MARTINEZ APELADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107, LUIZ GOMES BEGUITO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA BEGUITO MARTINEZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc, Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante/ré, contra a decisão (ID 78531367) desta Relatoria que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais SILVANA DIAS BEGUITO ID 78947626, alega haver contradição e omissão na decisão embargada. Relata que a decisão embargada entendeu ser incompatível o pedido de gratuidade de justiça e o recolhimento do preparo, em razão da preclusão lógica. Argumenta que o pagamento do preparo, no valor de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos – ID 77994677) não retira o seu direito de ter o pedido de gratuidade deferido, principalmente por ter cumprido o que determinado no despacho de ID 77923352, cuja contradição deve ser sanada. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já reconheceu que o simples pagamento não impede a concessão posterior — só pode afastar a necessidade de devolução. Aponta que a decisão é omissa, pois não apreciou os documentos juntados aos autos pela embargante, que comprovam sua hipossuficiência, inclusive com decisões de outros juízos cíveis que deferiram a gratuidade de justiça, fato não analisado. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre os dispositivos legais mencionados; Caso entenda pela manutenção do indeferimento da gratuidade, que explicite de forma clara e fundamentada os motivos do indeferimento, especialmente em atenção ao artigo 99, § 2o e § 3o, do CPC; Pede que sendo sanados os vícios, seja dado provimento aos embargos opostos, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante da evidente hipossuficiência da parte Embargante. Na petição de id. 78947631, a advogada Shirley Alves Cantanhede, OAB/DF 55.102, requereu o desentranhamento dos documentos de Id. 78947627 e 78947626, sob a alegação de juntada por equívoco. Juntada no id. 79016252 de procuração do novo causídico, Dr. Eric Pio Belo, OAB/DF 17.040, na forma pro bono. Por último, a apelante juntou petição no id. 79016251, informando má-conduta da advogada Shirley Alves Cantanhede, OAB 55.102-A, bem como petição de id. 79020360 informando que as advogadas Shirley Alves Cantanhede, OAB 55.102-A e Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, OAB/DF 72.645 passaram a exigir-lhe dinheiro, mediante coação; e requer a desconstituição de ambas do processo e expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF, para a instauração de processo ético. Decisão de ID 79059263 indeferindo o pedido de desentranhamento dos documentos de id. 78947627 e 78947626. Não acolhido o pedido formulado no id. 7901625, a fim de que seja oficiado à OAB/DF para a abertura de procedimento administrativo para apurar as condutas das advogadas Shirley Alves Cantanhede OAB/DF 55.102 e Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, OAB/DF 72.645. Contrarrazões pugnando pela improcedência dos Embargos opostos pela requerida. Alega que, ainda que os Embargos sejam recebidos, mesmo possuindo o condão indevido de alterar o mérito, estes também devem ser rejeitados e desprovidos, uma vez que o Requerida não se sustenta em argumentos ou fundamentos que de fato indiquem qualquer erro ou vício na sentença (ID 79489026 ). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o, do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há erro material e omissão na decisão embargada (ID 78531367). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil3, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na hipótese dos autos, não assiste razão à embargante. No caso dos autos, em razão do despacho que determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, a apelante apresentou a documentação solicitada e ratificou o pedido de gratuidade de justiça, todavia, também procedeu o recolhimento e pagamento do preparo (ID 77994677). Tal ato se mostra incompatível com a hipossuficiência alegada para obtenção da benesse na origem e prejudica a concessão do pedido, em razão preclusão lógica. Desta forma, não há contradição nem omissão na decisão ora embargada. Assim, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando a decisão fundamentada, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir a matéria, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (..) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.